Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELACÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA. ÔNUS. RÉU. DESATENDIMENTO. VÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA VAZIA. DESPEJO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal que tenha por finalidade comprovar a natureza privada de bem imóvel, uma vez que a propriedade é aferida de acordo com o registro na respectiva matrícula.
2. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. O registro de alegações desacompanhadas de fundamentos jurídicos e de provas se demonstra inútil à defesa do direito alegado pela parte a quem incumbia o ônus probatório.
4. A denúncia vazia é a faculdade de rescisão do contrato locatício, sem que haja a necessidade de o locador demonstrar os motivos que ensejaram a retomada do imóvel.
5. A denúncia vazia do contrato de locação de imóvel não residencial por prazo indeterminado é faculdade do locador a ser exercida após a notificação prévia do locatário, independentemente de qualquer justificativa, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.245/1991.
6. A prévia notificação do locatário é requisito suficiente para que se autorize a rescisão do contrato e a determinação de desocupação do imóvel nas ações de despejo fundadas em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado. Concede-se ao locatário, em regra, o prazo de trinta (30) dias para a desocupação.
7. Os recursos interpostos contra as sentenças nas ações de despejo têm apenas efeito devolutivo, conforme disposto no art. 58, inc. V, da Lei n. 8.245/1991, e, portanto, o cumprimento provisório da sentença é permitido.
8. Apelação de Maria Pinheiro da Rocha desprovida. Apelação de Laudenor de Souza Limeira provida.